Tribunal: TJPA
Processo: 0010752-73.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010752-73.2019.8.14.0107

APELANTE: ILDETEDE SOUZA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL LEANDRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. DISTRIBUIÇÃO DA MEAÇÃO JÁ REALIZADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA EM PARTE QUE AFRONTA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO LAPSO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E DE OFÍCIO ANULADA PARTE DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010752-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: ILDETE SOUZA ALMEIDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

MANOEL LEANDRO DE SOUSA

ADVOGADO: NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO - OAB/PA 26210 – A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
ILDETE SOUZA ALMEIDA

(ID. 15224958), em face a sentença de ID. 15224957, que extinguiu o feito com resolução de mérito.

Ação:
de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens proposta por
MANOEL LEANDRO DE SOUSA

com o fito de havendo reconhecida a convivência havida com
ILDETE SOUZA ALMEIDA
, determinada fosse a partilha dos bens do, então, ex-casal.

Sentença:

reconhecendo e dissolvendo a união estável entre
MANOEL LEANDRO DE SOUSA
e
ILDETE SOUZA ALMEIDA
ocorrida no lapso entre 1996 a 2006, determinou a partilha de bens, seja daqueles cuja propriedade estava comprovada, sejam daqueles que somente a posse era exercida.

Recurso:
de Apelação Cível
por
ILDETE SOUZA ALMEIDA
(ID. 15224958), ao argumento de que tanto o lapso da união estava incorreto, eis que o certo seria o fim em 2004, quanto a partilha de bens feita, uma vez supostamente existir contrato particular de venda e compra entre as partes.

Levante manejado em:
25 de junho de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010752-73.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: ILDETE SOUZA ALMEIDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

MANOEL LEANDRO DE SOUSA

ADVOGADO: NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO - OAB/PA 26210 – A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conhecido o recurso dado o preenchimento de seus pressupostos recursais.

Há, no feito, mácula processual que o eiva de nulidade, desde o início do reclamo, em parte dos pedidos, pois violador da coisa julgada material. Explico.

Nos autos de nº: 0000008-39.2007.8.14.0107, as mesmas partes aqui litigantes realizaram acordo em audiência que foi respectivamente homologado e transitado. Colhe-se do ID. 95514540 - Pág. 9 os pontos da avença:

“(...) 1 - Em relação ao imóvel residencial adquirido pelo casal, as partes concordaram em vender o imóvel e dividir o valor da venda no percentual de 50% (cinqüenta por cento) para cada um. As partes se comprometem a levantar o valor de comércio do imóvel, através de avaliação de três imobiliárias, devendo ser oferecido para venda o valor médio dessas avaliações ou ainda um valor que seja acordado pelas partes. Ressalta-se que havendo qualquer garantia hipotecária em cima do imóvel, esta deverá ser quitada antes da divisão do valor da venda.

2 - Em relação a dívida já quitada no Banco BanPará, as apartes se comprometem a levantar o valor pago e dividir esse valor ficando para cada um o ônus de 50% (cinqüenta por cento) desse valor sendo compensado o que já foi pago pelas partes, a ser aferido após a venda do imóvel e descontado desse valor a ser recebido pelas partes.

3 - Em relação a moto Monda CG 125 que ficou com o requerente, este se compromete a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a requerida, a ser descontado por ocasião da divisão do dinheiro do imóvel.

4 - Em relação aos outros bens que guarnecem a residência, o requerente abre mão, deixando-os com a requerida.

5- 0 requerente se compromete ainda a pagar a título de pensão alimentícia para o seu filho Carlos Eduardo Leandro Sousa, o valor de 19,6% do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por mês devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta Corrente da requerida n°. 202628-7 Agência 041 Banco Banpará. (...)”

O que se percebe então é que, com a homologação dos pontos relacionados à partilha, sobre estes, a sentença foi dotada de qualidade imutável, dada a presença da coisa julgada que os atingiu. Não poderiam então, em nova ação, rediscutir a mesmíssima matéria com o fito de alterar a anterior.

Bem, se o acordo (
homologado por sentença
) foi ou não cumprido, deve a parte interessada manejar o instrumento processual para efetivação do comando e não reingressar com outra demanda de conhecimento. Neste sentido, compreensão jurisprudencial:

PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. HAVENDO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO RELATIVA À PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, A REDISCUSSÃO SÓ SERÁ CABÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA, ANTE A INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL, CABENDO A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DA NOVA AÇÃO DE PARTILHA AJUIZADA POR UM DOS ENVOLVIDOS. (TJ-RO - AC: 70077279320198220014 RO 7007727-93.2019.822.0014, Data de Julgamento: 11/12/2020)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DIVÓRCIO ANTERIOR - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR - DECLARAÇÃO EXPRESSA - VERIFICAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - ARREPENDIMENTO UNILATERAL DO AUTOR - IRRELEVÂNCIA. - Em obediência aos princípios da autonomia da vontade, da boa - fé objetiva e ao instituto da coisa julgada, não se revela possível a determinação de divisão de imóvel ou de fixação de aluguéis quando verificado que as partes, de forma livre e consciente, declararam em ação de divórcio consensual, transitada em julgado há mais de 07 (sete) anos, que inexistiriam bens a partilhar - O mero arrependimento unilateral do apelante quanto ao anúncio categórico de que não existiriam bens a partilhar não basta para rediscussão de matéria já decidida segundo a vontade exteriorizada pelas partes e resguardada pela coisa julgada material. (TJ-MG - AC: 10000212720841001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2022)

O que se vê, no caso, é o arrependimento do apelado quanto aos termos acordados, mas isso não subtrai a força obrigatória oriunda do pacto, por isso que incabível nova partilha, sobremodo porque a sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, só podendo ser modificada por sentença anulatória.

Neste pontuar, dado que os temas patrimoniais
já foram objeto de partilha em processo anterior e plenamente válido e vigente
, há de ser desconstituída a sentença de ID. 15224957, no ponto que dispôs novamente sobre a composição patrimonial das partes.

Segue vigente e sem qualquer hostilização, contudo, o capitulo “
2.1 Da união estável
”, uma vez que, havendo a determinação da partilha em feito anterior, presume-se a ocorrência da união estável da forma disposta na atual sentença, não podendo, agora, a parte Recorrente alegar fato contrário ao já dito e estabilizado anteriormente, preclusão-lógica alcançada quanto a impugnação do lapso da união.

Nessa linha, Fredie Didier Jr. ensina que:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)
Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

Neste sentido, assim como não cabe a
MANOEL LEANDRO DE SOUSA,
querer rediscutir a matéria, mormente a patrimonial, também descabe à
ILDETE SOUZA ALMEIDA,
se insurgir quanto ao lapso apontado pela novel sentença, dada a conjunção de vontades anteriormente feita e homologada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

pois,
de oficio,
doravante declarados nulos os capítulos 2.2 e 2.3 da sentença recorrida,
mantendo-se a guerreada nos demais termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024